Tribunal: TJSP
Processo: 1014775-35.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram a higidez da relação jurídica que embasou a emissão do título, consistente em contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes litigantes. Ausência de prova de quitação do valor consubstanciado no título causal e irrelevância de arguição de

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram a higidez da relação jurídica que embasou a emissão do título, consistente em contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes litigantes. Ausência de prova de quitação do valor consubstanciado no título causal e irrelevância de arguição de fortuito externo para fins de exigibilidade. A execução está aparelhada em título líquido, certo e exigível. Adequação, de ofício e a título de observação, da base de cálculo dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.
Embargos do devedor julgados improcedentes. Sentença mantida. Recurso de apelação, apresentado pela embargante, não provido, com observação.